Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DA “25a HORA”. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 7.481/2024. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO. ABSORÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS FRACIONADAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à execução, nos autos de cumprimento de sentença, referente ao pagamento da denominada “25a hora” aos policiais penais, com fundamento em título judicial transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais, torna inexigível a obrigação de pagar a “25a hora” prevista em título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 7.481/2024 transformou a remuneração dos policiais penais em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer outras verbas, e absorvendo expressamente os adicionais noturno e de periculosidade.
4. O título executivo judicial que reconheceu a “25a hora” tinha como fundamento o adicional noturno e a hora ficta noturna, rubricas expressamente extintas pela lei superveniente.
5. O regime de subsídio é incompatível com o pagamento de verbas permanentes adicionais, admitindo apenas a remuneração de horas extraordinárias efetivamente trabalhadas além da jornada prevista, o que não se aplica à “25a hora”, de caráter ordinário e previsível.
6. A modificação legislativa superveniente altera os pressupostos do título executivo, autorizando o reconhecimento de sua inexigibilidade com base na cláusula rebus sic stantibus, sem violar o ato jurídico perfeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O regime de subsídio absorve verbas remuneratórias previamente pagas de forma fracionada, inclusive adicionais noturnos e a chamada “25a hora”.
2. A superveniência de lei que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível obrigação reconhecida em título judicial, em razão da cláusula rebus sic stantibus.
3. A “25a hora” não constitui trabalho extraordinário além da jornada ordinária, mas mera sistemática de cômputo do adicional noturno, incompatível com o regime de subsídio.